Tribunal: TJDFT
Processo: 0722246-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Processo : 0722246-45.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 27195459) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas, aqui agravantes, rejeitando-a em relação aos honorários de sucumbência, porquanto arbitrados após o deferimento do processamento da recuperação judicial das executadas, constituindo, portanto, crédito de natureza extraconcursal. As agravantes alegam que o crédito da exequente-agravada é oriundo de fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial, sendo, portanto, plenamente possível a habilitação nos autos da recuperação judicial, nos termos do art. 10 da Lei 11.101/2005. Destacam que a ação originária versa sobre descumprimento de obrigação contratual, de maneira que o crédito deve ser considerado existente no momento da inexecução da obrigação, não dependendo da prolação de sentença para o seu reconhecimento. Dizem que a execução deve ser extinta, com a determinação de habilitação do crédito executado nos autos da recuperação, a fim de garantir a manutenção e isonomia do concurso de credores, à luz do Enunciado 51 do FONAJE. Informam que o processamento do seu pedido de recuperação judicial foi deferido em 27.03.2017 e, em 13.09.2017, foi prorrogado o prazo da suspensão das ações e execuções até a realização da Assembleia Geral de Credores, que ocorreu em 30.11.2017, após o que o plano recuperacional foi devidamente aprovado e homologado em 06.12.2017. Pelo princípio da eventualidade, afirmam que, mesmo que se considere o crédito como extraconcursal, a penhora de ativos financeiros não deve persistir, tampouco o levantamento dos valores pela agravada, sob pena de inviabilizar o plano de recuperação das agravantes. Asseveram que o crédito oriundo de honorários sucumbenciais se submete à recuperação judicial justamente pela natureza alimentar que ostenta a verba. Observam que, no julgamento do Tema 1.051 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a existência do crédito, para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. Decido. De início, por manifesta falta de interesse, o recurso não deve ser conhecido na parcela em que impugna a penhora de valores das recuperandas. Isso porque a decisão agravada, ao determinar a indicação de “bens que não façam parte do plano de recuperação judicial da executada”, afastou, desde logo, penhora pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, porquanto poderia inviabilizar a recuperação das executadas-agravadas, frisando que “o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial”. Logo, diferentemente do que sugerem as agravantes, não consta penhora sobre ativos financeiros. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, afastando a pretensão de habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, por considerar que a constituição se deu após o processamento da recuperação. De fato, dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Sobre o tema, ensina Fábio Ulhoa Coelho[1]: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. Nesse passo, cumpre consignar que é a data do fato gerador que determina a existência do crédito para fim de sujeição ou não à recuperação judicial, e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. A matéria está pacificada na Corte Superior, consoante a tese jurídica firmada para o Tema 1.051 dos recursos repetitivos: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. As agravantes sustentam que o fato gerador do crédito oriundo dos honorários de sucumbência é anterior ao seu pedido de recuperação judicial. Todavia, diferentemente da obrigação perseguida em juízo que, normalmente, terá fato gerador anterior à sentença que, por ventura, determine o seu cumprimento, os honorários advocatícios sucumbenciais têm o seu fato gerador determinado na data da sentença que os arbitra. Com efeito, embora a condenação em honorários de sucumbência constitua pedido implícito (art. 322, § 1o, do CPC), não tem o seu fato gerador estabelecido na data de propositura da ação ou em data anterior, mas no momento da fixação da verba sucumbencial na sentença. Esse o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, conforme ilustram os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. 1. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada da Segunda Seção, segundo a qual os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial (AgInt no REsp 1862952/RS, DJe 21/09/2020; AgInt no REsp 1853201/RS, DJe 30/06/2020). 2. Reitera-se que, na presente situação, o pedido de recuperação judicial foi formulado em 23/02/2017, enquanto a decisão exequenda é datada de 01/09/2017 e transitou em julgado no dia 27/10/2017. Isto é, o requerimento de recuperação judicial precedeu a sentença na qual foi arbitrada a verba honorária. Logo, o crédito relativo aos honorários de sucumbência não está sujeito ao plano de recuperação judicial das agravantes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.880.234/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020. Negritado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. O crédito decorrente da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1525229/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021. Negritado) Deveras, antes da sentença, sequer seria possível afirmar-se, com certeza, que haveria condenação em honorários de sucumbência e a quem caberia o pagamento. Nenhuma relevância a alegação sobre habilitação retardatária de crédito, porque isso se aplica aos créditos que, embora pudessem ser habilitados, não o foram no prazo legal (art. 7o da Lei 11.101/2005). Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, cumpre observar que, diferentemente das alegações das agravantes, sequer há informação de penhora realizada nos autos. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas / Fábio Ulhoa Coelho. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111079511/v14/page/RB-59.1